Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739697-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MERCEDES VILLA ALVAREZ DA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto pelo embargada, nos seguintes termos (ID 41607766): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada o fornecimento do fármaco Zanubrutinibe (Brukinsa), nos exatos termos do relatório médico (ID 142401590, p. 3, dos autos de origem). A autorização deve ser efetivada em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Em suas razões, a embargante sustenta que houve contradição na decisão. Alega que “o prazo de 24 horas para cumprimento da liminar consistente no fornecimento do fármaco, é insuficiente para que a agravada/ré possa efetivamente entregar o medicamento à agravante/autora. Por óbvio, fixar um prazo tão exíguo para cumprimento da obrigação imposta seria compelir a esta Cia. uma obrigação impossível, na medida em que agravada não comercializa tampouco possui medicamento estocado” (ID 41763502). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja deferido cumprimento alternativo da liminar. Sem contrarrazões. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. A embargante sustenta que houve contradição na decisão, pois o prazo de 24 horas para entrega do medicamento não seria suficiente. Todavia, não há qualquer proposição inconciliável entre a fundamentação da decisão e sua conclusão, de modo a inexistir contradição no julgado. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna: aquela que se verifica entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre a solução alcançada e a que a parte deseja. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há contradição a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Por fim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator